Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712468-85.2020.8.07.0000 RECORRENTES: RENATA CRISTINA BATISTA MOREIRA e OUTROS RECORRIDOS: ESPÓLIO DE ALINOR MOREIRA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTES. FILHOS DO EXECUTADO. AVIAMENTO DE INCIDENTE À EXECUÇÃO. QUALIFICAÇÕES PESSOAIS. EMPREGADO PÚBLICO. RENDIMENTOS. ALCANCE EXPRESSIVO. MONTANTE SUBSTANCIAL. FORMAÇÃO SUPERIOR. RESIDÊNCIA EM ÁREA NOBRE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO. RECONHECIMENTO EM FEITO DIVERSO. INSURGENTES. FILHOS DO EXECUTADO. MATÉRIAS RESERVADAS AO EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O empregado público que aufere rendimentos de expressivo alcance pecuniário e a recém graduada que reside em área nobre e ostenta padrão de vida superior à medida da população, não apresentando, ambos, situação pessoal apta a induzir que padecem de descontrole em suas finanças pessoais, não se emolduram na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhes seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Somente o executado está legitimado a ventilar, no bojo do cumprimento de sentença, a nulidade do feito executivo em decorrência da ausência de sua regular intimação para realização da obrigação e, ademais, a impenhorabilidade de imóvel de sua propriedade que restara constrito, não assistindo aos seus filhos direito subjetivo apto a legitimar que assumam a defesa de direito da titularidade exclusiva do genitor, pois a ninguém é lícito e permitido, salvo as situações excepcionadas pelo legislador, defender direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18). 5. Sendo vedado a defesa de direito alheio em nome próprio, conforme encadeamento inerente à personalidade jurídica que repercute na capacidade de ser parte e na legitimidade ad causam, inviável que os filhos do executado, não se descortinando situação de incapacidade, assumam a defesa do genitor e, acorrendo ao executivo que lhe é endereçado, formulem defesas próprias e exclusivas do excutido, tornando inviável que as arguições sejam ao menos conhecidas na conformidade das regras processuais e do regramento segundo o qual a ninguém é permitido defender direito alheio em nome próprio. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 502, 792, 832 e 833, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que à época da doação, o imóvel teria sido declarado bem de família, não havendo que se falar em ato fraudulento, em face da coisa julgada material. Articula ausência de prova de que o patrimônio não caracterizava a doação como insolvência do devedor, não podendo ser objeto de alienação em hasta pública por ser impenhorável. Sustentam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior a fim de demonstrá-lo. Aduzem ofensa ao artigo 513, § 4o do CPC, afirmando que teria havido carência de pressuposto processual de existência do processo, porquanto entende que seria imprescindível a citação ou intimação do réu (executado) na presente demanda, devendo todos os atos processuais serem anulados, em face da ausência de triangulação da relação processual. Requerem os benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 502, 792, 832 e 833, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A ocorrência de fraude é evidente. Como já explicitado na decisão do ID 12235072, a insolvência do executado se verifica diante do próprio curso desta execução, em que a dívida ainda não foi paga, sequer parcialmente. Já a má-fé das partes, que inicialmente se presumiu em razão das relações de família envolvidas, agora pode-se dizer que salta aos olhos. Além do já registrado fato de que, em regra, filhos conhecem a existência de processos milionários envolvendo seus pais (especialmente se a outra parte do processo é o espólio de um outro parente seu, o que sem dúvida repercute na vida familiar),dois dos terceiros adquirentes foram citados por hora certa, pois estavam se ocultando (ID's 15864457 e16627688). Ou seja, o propósito do executado e dos terceiros de dificultar o andamento desta execução é evidente, e sem dúvida se manifesta não só pela ocultação, mas também e principalmente pela transferência do imóvel para frustrar o pagamento da dívida ao credor. Todavia, todo o contexto do processo demonstra que existe conluio entre o devedor e seus filhos para impedir que o exequente receba o valor que lhe cabe. Assim, o que, em outros casos, seria um fraco indício, se reveste do caráter de prova suficiente neste processo. O executado reiteradamente oculta seus bens (a situação discutida nos embargos no 2016.01.1.110221-0 e a transferência do imóvel acima referido são dos casos em que isso ocorreu) e seus filhos colaboram com essa postura. Por isso, defiro a penhora do imóvel descrito como Lote no 04, QI 10/28, SHI/Sul, Brasília, matrícula no 17.836- 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal(...). Note-se que, diante do reconhecimento da fraude à execução, a alegada doação que, registre-se, não fora individualizada, a titularidade do imóvel pertence ao executado, não aos agravantes, no ambiente do executivo, pois irrelevante no acervo executório (...). Do mesmo modo, não os assiste lastro para ventilar e debater a impenhorabilidade do imóvel alcançado pela medida constritiva. Ora, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, determinada a penhora do imóvel localizado no Lote no 04, da QI 10/28, do SHI/SUL, os ora agravantes aviaram ação de embargos de terceiro no 0714304-61.2018.8.07.0001, sustentando serem os proprietários do imóvel individualizado, pois lhe havia sido doado pelo executado e sua esposa. Ocorre, contudo, que a distribuição da aludida ação fora cancelada, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais e os ora agravantes não insurgiram-se contra essa resolução” (ID 17383269). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio a artigo 513, § 4o do CPC, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar apenas que o órgão julgador, após detida análise dos autos, decidiu: “Desse modo, defronte ao decidido, infirmada a disposição frente à execução, não ostentam legitimidade para suscitarem a impenhorabilidade do imóvel, pois não possuem lastro para defender direito do pai em nome próprio, ainda que eventualmente residam na coisa. Conforme pontuado, os agravantes não são parte no cumprimento de sentença, mas filhos do executado, não detendo legitimidade para manifestarem-se nos autos e apresentarem incidentes em favor do genitor executado” (ID 17383269). Rever tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027